Tribunal: TJPA
Processo: 0065142-42.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065142-42.2009.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ABENGOA BRASIL LTDA, ABENGOA S/A, ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPEITO AO LIMITE DE 20%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Abengoa Construção Brasil Ltda, Abengoa S/A e Ate III Transmissora de Energia S/A, julgou extinta a execução com resolução do mérito e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC. O apelante sustenta a inaplicabilidade da condenação e a suposta fixação de honorários acima dos limites legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios é devida diante da extinção da execução fiscal por nulidade do lançamento tributário; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios foram fixados dentro dos limites legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais, sendo irrelevante a intenção subjetiva do demandante. Como a execução fiscal foi extinta devido à nulidade do Auto de Infração que a embasou, o ente público deve responder pelos honorários advocatícios.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 587 (REsp n. 1.520.710/SC), reconhece a autonomia entre a execução fiscal e os embargos à execução, permitindo a fixação de honorários advocatícios em ambas as ações, desde que respeitado o limite máximo de 20%.

5.

No caso concreto, os honorários advocatícios foram fixados nos patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, e a soma da verba honorária nas duas ações não ultrapassa o limite de 20%, inexistindo ilegalidade no arbitramento da verba sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa ao ajuizamento da ação a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

2.

A fixação de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução é admitida pelo STJ, desde que respeitado o limite máximo de 20%.

3.

Não há ilegalidade na fixação de honorários advocatícios nos patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 3º, e 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.520.710/SC (Tema 587); TJ-MG, AC 50017384920178130342; TJ-DF, AC 0702462-11.2019.8.07.0014; TJ-TO, AC 0000956-51.2021.8.27.2718.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 10 de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
Abengoa Construção Brasil Ltda, Abengoa S/A e Ate III Transmissora de Energia S/A,
julgou
extinta a referida execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

Além disso, condenou o recorrente ao
pagamento de honorários advocatícios, arbitrados nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento.

Nas razões recursais (Num. 22845116 - Pág. 1
/5
), o patrono do apelante aduziu o descabimento da condenação em honorários advocatícios acima dos limites legais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, afastando a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

As apeladas apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo interposto pelo Estado do Pará (Num. 22845119 - Pág. 1/7
)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 23042024 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no presente processo, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 23162935 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O presente recurso tem por objetivo o afastamento da condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos
autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
Abengoa Construção Brasil Ltda, Abengoa S/A e Ate III Transmissora de Energia S/A
,
na qual o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Inicialmente, ressalto que r
elativamente aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente.

Nesse sentido, cumpre transcrever a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery quanto ao princípio da causalidade, em Código de Processo Civil Comentado, 7.ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380,
in verbis
:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (...)”

Sobre o tema, ainda, leciona o jurista Cândido Rangel Dinamarco o seguinte:

“Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito”
(Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 648)

No caso dos autos, é importante ressaltar que nos Embargos à Execução nº 0020712-29.2014.8.14.0301 foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do lançamento tributário constituído através do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012008510001841-8, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença ora recorrida, julgando extinta com resolução do mérito a Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor das apeladas, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.

Destarte, tendo em vista que a
Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
do Estado do Pará foi

julgada
extinta com resolução do mérito em decorrência da nulidade do Auto de Infração que a embasou, é aplicável à espécie o princípio da causalidade, segundo o qual, deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que, por sua ação ou inação, der causa à judicialização da controvérsia, motivo pelo qual, o apelante, efetivamente, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Por outro lado, não merece acolhimento a alegação do apelante de que os honorários advocatícios foram arbitrados acima dos limites legais, visto que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.520.710/SC (Tema 587), firmou o entendimento no sentido de considerar os embargos à execução como ação autônoma, sem se confundir com a ação de execução, de forma a permitir a fixação de honorários advocatícios simultaneamente na ação de execução e nos embargos à execução.

Entretanto, a hipótese de cumulação deve observar o limite máximo de 20% (vinte por cento) para as condenações em conjunto.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS EXECUÇÃO EXTINTO POR PERDA DO OBJETO - DECADÊNCIA DO TRIBUTO RECONHECIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS - RESPEITO AO LIMITE MÁXIMO DE 20% - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Conforme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça "são devidos honorários advocatícios nas execuções fiscais, independentemente de existir condenação em outras ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros legalmente previstos. (...) (STJ - AgInt no REsp: 1920176 SC 2021/0033167-9, Data de Julgamento: 17/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)" 2 - O arbitramento de honorários advocatícios em ação declaratória anterior, na qual acolhida a tese defendida pelo contribuinte, não afasta a incidência do princípio da causalidade nos embargos à execução fiscal em razão do acolhimento da tese em feito conexo. Precedentes. 3 - No julgamento do Tema nº 1.076 ficou o entendimento de que "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."( REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, por maioria, julgado em 16/03/2022). (Tema 1076) 4 - O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, entendeu que"os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973."( REsp 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019).
5 - Fixados na ação declaratória os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa, deve ser reduzido o valor fixado em embargos à execução, para que a soma não supere o limite legal de 20%. 6 - Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 50017384920178130342, Relator: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 19/04/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO E EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 587 DO STJ. REPERCUSSÃO ENTRE AS AÇÕES. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA PELA SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1.O Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.520.710/SC, firmou o entendimento no sentido de considerar os embargos à execução como ação autônoma, sem se confundir com a ação de execução, de forma a permitir a fixação de honorários advocatícios simultaneamente na ação de execução e nos embargos à execução. 2. Não obstante a autonomia dos embargos à execução em relação a ação de execução, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese do tema 587, destacou que devem ser respeitados os limites da repercussão recíproca entre as ações quando da fixação dos honorários de sucumbência.
3. No caso dos autos, observa-se que a execução fora extinta em decorrência direta do julgamento dos embargos à execução, o que evidencia a repercussão entre as ações e um proveito econômico único da parte vencedora, razão pela qual não se mostra cabível a condenação em honorários também no processo de execução, sob pena de bis in idem. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07024621120198070014 DF 0702462-11.2019.8.07.0014, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO PELO PAGAMENTO SEM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APELO DO EXEQUENTE - ACOLHIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS NA AÇÃO EXECUTIVA E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - VERBA NÃO PODE EXCEDER O LIMITE PREVISTO NO ART. 85, § 2º, CPC - 20% - REFORMA DO JULGADO PARA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Tem-se que os honorários advocatícios são previstos legalmente e, no caso em comento, deve-se analisar os embargos à execução e a execução como ações autônomas, com a possibilidade de cumulação de honorários sucumbênciais em ambas as demandas. 2- Porém, em consonância com a jurisprudência dominante do STJ, a cumulação da verba honorária, embora possível, não deve exceder o limite máximo previsto no art. 85, § 2º, CPC, de 20% sobre o valor da causa. 3- Desta forma, em se considerando que houve condenação em pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais junto aos embargos executivos (autos nº 0001254-43.2021.8.27.2718), no importe de 10% sobre o valor da causa, deve ser o apelo provido. Caminhando no sentido da jurisprudência pátria, de rigor a condenação do executado, ora apelado, no pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.
4- Recurso conhecido e provido, condenando o banco executado/apelado no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa. (TJ-TO - Apelação Cível: 0000956-51.2021.8.27.2718, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 23/11/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)”

No presente caso, constata-se que a autoridade de 1º grau fixou os honorários advocatícios nos patamares mínimos
estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, bem como procedeu da mesma forma ao fixar os honorários advocatícios nos Embargos à Execução nº 0020712-29.2014.8.14.0301, conforme se constata no documento de ID 22845111 - Pág. 3/8, motivo pelo qual, evidentemente a soma da verba honorária nas duas ações não ultrapassa o limite de
20% (vinte por cento).

Por conseguinte,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
03
de
fevereiro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/02/2025